Tribunal: TJDFT
Processo: 0705817-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO CREDOR. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. ARTIGO 373, II, CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de valores devidos em virtude do contrato de prestação de serviço educacional. 1.1. Nesta sede, a ré requer a improcedência do pedido ou, alternativamente, que seja retirada da cobrança as taxas dos serviços não prestados (taxa de almoço), e/ou seja concedido desconto, por ter sido prestado serviço de qualidade menor ao contratado. 1.2. Em contrarrazões, o autor requer a condenação da ré ao pagamento da multa por litigância de má-fé.
2. Inicialmente foi decretada a revelia da ré, nos termos da sentença. Entretanto, o juiz constatou que o procedimento de citação não atendeu aos requisitos mínimos necessários para que fosse considerada válida, via aplicativo de mensagens. Assim, foi declarada a nulidade da citação, bem assim de todos os atos subsequentes, incluindo a sentença.
3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbe à ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. No caso dos autos, restou incontroverso a existência do débito oriundo dos serviços educacionais prestados em benefício do filho da requerida, no decorrer do ano de 2019. 3.2. O contrato celebrado entre as partes e o demonstrativo das prestações das mensalidades, assim como das taxas de almoço em aberto demonstraram a existência dos valores devidos pela requerida. 3.3. Ademais, não há se falar em desconto pelo fornecimento do serviço de forma diferente e menor qualidade, em virtude da pandemia que teve início no Brasil em 2020, já que os serviços prestados pela autora ocorreram no decorrer do ano de 2019, nos termos dos documentos. 3.4. Jurisprudência: “A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito. (07152894120208070007, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 9/12/2021).
4. Na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé, mormente porque a conduta do apelante restringiu-se ao manejo do instrumento processual colocado ao seu dispor, no exercício regular do direito de ação assegurado constitucionalmente (CF, 5o, LV). 4.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (20150110222506APC, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015).
5. Em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários fixados em 10% devem ser majorados para 12% do valor atualizado da condenação (R$ 13.046,82).
6. Apelação improvida.